Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739392-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMIR LUIZ CEZARI, IVO JOSE LOPES MACHADO, JOY CARLOS SILVEIRA, VALDEMAR RORATO, VALDIR HARTMANN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos proposta com o objetivo de obter os documentos necessários para a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão de exibição do documento requerido. Tece considerações sobre o prazo decadencial para a guarda de documentos e o prazo prescricional para a ação de cobrança. Por fim, defende a inaplicabilidade da multa arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau ou a sua fixação em patamar razoável e proporcional. Extrai-se do processo originário que as teses relacionadas à prescrição da pretensão de exibição do documento requerido, ao prazo decadencial para a guarda de documentos e ao prazo prescricional para a ação de cobrança não foram suscitadas ao Juízo de Primeiro Grau, o que indica que a sua análise em sede recursal configura supressão de instância. A análise perfunctória dos autos indica também que há óbice quanto à apreciação da irresignação relacionada à multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em razão do descumprimento da obrigação de apresentar documentos determinados em sentença. A leitura do processo originário revela que a multa diária foi fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão proferida em 4.8.2023 e não houve a interposição de recurso contra a citada decisão, o que indica a preclusão da matéria. Além disso, verifica-se que, após a apresentação de petição com requerimento de concessão de novo prazo para a disponibilização dos documentos, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que não havia nada a prover em razão de o prazo para a disponibilização dos documentos ter encerrado em 2.8.2023. O presente recurso foi interposto após os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. terem sido rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada